Tribunal: TJDFT
Processo: 0702652-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) no 0702652-13.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: MANIFESTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A EMBARGADOS: JULIANA VIEIRA LACERDA e LUCAS MACHADO LEMOS DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MANIFESTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A, sob alegação de haver contradição no acórdão 1674720 (ID 44703834) que negou provimento a sua apelação e manteve a sentença. Afirma que houve má-fé dos embargados por pleitearem em excesso o valor da dívida, e que tentaram alterar a verdade dos fatos e levar o juízo a erro. Argumenta que esta Corte deve aplicar a sanção do artigo 940 do Código Civil ao caso. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal. Publique-se. Brasília, 25 de abril de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator